Tribunal: TJSP
Processo: 2318797-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
Pretensão voltada à obtenção de transporte especial para o deslocamento do autor até o local de realização de sessões de hemodiálise. Impossibilidade de concessão da tutela de urgência. Documento médico que se limita a descrever o quadro clínico, sem indicação de urgência ou risco iminente à vida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
Pretensão voltada à obtenção de transporte especial para o deslocamento do autor até o local de realização de sessões de hemodiálise. Impossibilidade de concessão da tutela de urgência. Documento médico que se limita a descrever o quadro clínico, sem indicação de urgência ou risco iminente à vida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.